Tribunal: TJMT
Processo: 1019865-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019865-77.2021
AGRAVANTES: SICREDI CELEIRO DO MT.
AGRAVADA: DCL AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
O pedido de prova deve ser devidamente justificado.
O juiz é o verdadeiro destinatário da prova, a qual visa a formação do seu convencimento.
Cabe a ele, portanto, avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios postulados pelas partes, indeferindo aqueles que se revelarem desnecessários, sob pena de se atentar contra os princípios da celeridade e economia processual, onerando, injustificadamente, o trâmite processual.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SICREDI CELEIRO DO MT, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo 3a Vara Cível da comarca de Sorriso, que, nos autos da Cautelar de Sustação de Protesto no Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 0006966-51.2015.8.11.0040, indeferiu a produção de prova oral formulada pela agravante.
Em suas razões, a parte agravante alega que:
- pretende ver reformada a respeitável decisão, a qual negou a produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento, causando prejuízo para a Agravante, afrontando o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, vez que deve ser deferido neste momento processual a prova pretendida;
- existe o interesse na realização de audiência de instrução e julgamento, para oitiva do depoimento pessoal da representante legal da agravada, como também a oitiva de testemunhas que serão arroladas em tempo oportuno, bem como juntada de novos documentos necessários para solução da lide;
- tais provas se justificam por si só, pois são essenciais para a busca da verdade real, sendo inclusive demonstrados tais situações nos Embargos de Declaração opostos nos autos;
- tomou conhecimento de alguns fatos que colocam seriamente em dúvida os fatos trazidos da petição inicial;
- o fato novo é corroborado pelos documentos em anexo a este recurso, das petições e provas abordadas nos autos de origem, sendo que a oitiva da Sra. Debora Carvalho Lopes, responsável pela empresa Embargada se mostra imprescindível e de suma importância para o deslinde da questão e justo julgamento, ao passo que restará demonstrado, em conjunto com a prova testemunhal, que a mesma é esposa/convivente de um dos Sócios da Empresa Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda, com a qual agiu de forma fraudulenta na emissão das cártulas objeto da Ação.
Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para que lhes seja garantida a oportunidade de comprovar suas alegações.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o mesmo dispositivo legal aponta, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão.
Ao apreciar o tema, válidos são os esclarecimentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, senão vejamos:
A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.
Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.857-858)
Nesse sentido, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o julgador deve identificar elementos que indicam a probabilidade do direito do requerente. Sobre este requisito, confiram-se os ensinamentos de Fredie Didier Júnior:
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).
O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).
Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.
Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (in Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Jus Podivm, 2015. vol. 02. p. 595-596)
Por sua vez, no que se refere ao requisito de perigo na demora, prossegue o renomado processualista:
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.
O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de "dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).
Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.
Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação.
Pois bem.
Embora afirme que não lhes foram oportunizada a produção de provas, a instituição financeira sustenta ilegitimidade passiva em preliminar de contestação, alegando que não manteve relação negocial com a parte autora, sendo certo que o cheque litigioso foi recebido como caução de empréstimo realizado pela empresa Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda.
Não se pode perder de vista que o juiz é o verdadeiro destinatário da prova, a qual visa a formação do seu convencimento.
Cabe a ele, portanto, avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios postulados pelas partes, indeferindo aqueles que se revelarem desnecessários, sob pena de se atentar contra os princípios da celeridade e economia processual, onerando, injustificadamente, o trâmite processual, nos termos do art. 370 do CPC.
No caso, se mostra desnecessária a produção de prova testemunhal quando a matéria abordada se pauta exclusivamente em documentos já acostados ao processo.
Fato é que ao magistrado é assegurado o princípio do livre convencimento motivado, ocasião em que ele é livre para apreciar o conjunto probatório constante dos autos, analisar a lide e proferir a sua decisão, desde que motivadamente, como é o caso dos autos.
Assim, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e pelos que ora acrescento.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator